Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE DO IRDR 21.
1. No julgamento do IRDR 21, a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva".
2. No caso, a exequente faz parte da Administração Direta (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação) e as fichas financeiras demonstram que era filiada ao SINDIRETA à época dos fatos; o julgamento do IRDR não afeta o processo de origem.
3. Recurso conhecido e provido.